Tribunal: STF
Processo: RE 86411
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-17
Data de publicação: 1976-11-17

Ementa:
- Inelegibilidade prevista no art. 1º, I, n, da Lei complementar nº 5/70.
É válido, por não ser inconstitucional, ainda que em parte, aquele preceito.
Exegese dos arts. 151, II e IV, e 149, § 2º, c, da Constituição.
II. Recurso extraordinário provido.
Votos vencidos.